Tribunal: TJMT
Processo: 1019706-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019706-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES JACOMO
AGRAVADO: VALDIR JOSE LIMBERGER e outros
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1010397-78.2020.8.11.0015, oriunda da 4a Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada por MARCELO FERNANDES JACOMO contra VALDIR JOSE LIMBERGER e outros, em que se indeferiu pleito de manutenção de posse liminar.
O agravante defende que “o Juízo a quo cometeu error in procedendo quando: a) Analisou e indeferiu o pedido liminar de Reintegração de Posse, a ser deferido em sede de antecipação de tutela, como sendo um pedido de Tutela Provisória de Urgência; b) Analisou o pedido liminar com base no art. 300 do CPC, tendo sido o pedido embasado nos artigos arts. 1210 do Código Civil c/c 558, 561 incisos I a IV e art. 562 todos do CPC; c) Indeferiu de plano o pedido de reintegração de posse, sem antes realizar a audiência de JUSTIFICAÇÃO que determina o art. 562 do CPC. d) Deferiu o pedido de assistência judiciária, porém, determinou que a citação da parte contrária só ocorra após o pagamento das custas”.
Argumenta que se ocorreu “error in iudicando quando: a) Indeferiu um pedido liminar de reintegração de posse sumariamente, sem antes, oportunizar uma audiência de JUSTIFICAÇÃO na forma do art. 562 do CPC; b) Ignorou o pedido do Agravante para que aplicasse a eficácia do clausula terceira do contrato de compra e venda, que estabelece expressamente, que o Agravado somente possuiria a posse plena, após o pagamento do saldo restante do preço ajustado conforme clausula segunda”.
Afirma que a decisão agravada não tem “condão de refutar a obrigatoriedade e legitimidade do deferimento do pedido de reintegração de posse em caráter liminar de antecipação de tutela, até porque o esbulho ocorreu a poucos dias, porém, o retardo na apreciação devida do pedido com fulcro no art. 562, agravará em demasia o prejuízo do Agravante”.
Requer liminar de reintegração de posse e o provimento, com confirmação da liminar (id. 57848519).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A questão possessória ainda pende de maiores esclarecimentos, a considerar que apenas se apresentou aos autos documentos unilaterais, apresentados por apenas uma das partes, sendo prudente, ao menos até o julgamento de mérito, a preservação do contraditório.
Sobre o trâmite processual do processo de origem, de fato, não se determinou a realização de audiência de justificação.
O juízo de primeiro grau, de plano, indeferiu a tutela de urgência, sem realização do procedimento processual inerente às ações possessórias.
Entendendo não demonstrados os requisitos do art. 561, é o caso de aplicação da norma disposta no art. 562 do CPC/2015, no que tange à prévia realização da audiência de justificação:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.
Cumpre consignar que a medida deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme expresso no art. 562, ao dizer que o julgador“determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.
O legislador não deixou margem para escolha ao juiz, de modo que, se os elementos para a concessão da liminar não estiverem favoráveis ao autor, o juiz “determinará” a realização de audiência. A lei não diz “poderá determinar”, sendo, portanto, medida imperiosa que incumbe ao magistrado obedecer.
Quando não se atende ao verbete do art. 562, ou seja, quando se indefere liminar possessória sem a prévia realização da audiência de justificação, verifica-se caso de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, gerando cerceamento de defesa direta ao autor da demanda possessória, além de ser patente a violação ao princípio da legalidade, já que o CPC/2015 é claro ao trazer como regra a prévia realização do ato, podendo ser determinado até mesmo de ofício.
Esta Câmara Cível assim já entendeu em recente precedente de minha relatoria amparado por diversas decisões dos Tribunais pátrios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – DÚVIDAS EM RELAÇÃO À POSSE QUE PREJUDICAM OS DEMAIS REQUISITOS – DECLARAÇÕES DE NÃO CONSTRUÇÃO DE CERCA MAS DE APENAS SUBSTITUÍÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DA CERCA HÁ ANOS – CONTROVERSIA A SER ACLARADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DICÇÃO DO ART. 562, SEGUNDA PARTE, DO CPC/2015 – SUPRESSÃO DESTA ETAPA QUE PODE FERIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRADITÓRIO –ERROR IN PROCEDENDO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo.” (RAI 1000920-47.2018.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
Logo, a realização de audiência de instrução é de rigor, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo, devendo-se, após a sua realização, haver nova apreciação do pleito liminar, estando livre o juízo de primeiro grau em analisar as provas como bem lhe aprouver.
Cumpre destacar que a determinação não altera a situação possessória atual, pois apenas se está determinando a realização de audiência de justificação e oitiva das partes e de eventuais testemunhas, tudo para se obedecer à norma legal (art. 562).
A posse deve ser inalterada até ulterior decisão judicial em sede de primeiro grau após ou durante a audiência, quando o julgador poderá novamente indeferir a liminar ou deferi-la, tudo mediante nova decisão a depender dos elementos colhidos, mas evidente a necessidade de se determinar desde logo a realização do ato, para cumprimento do CPC/2015.
Há, inclusive, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que pode ser causado ao agravante caso demonstrado, futuramente, os elementos possessórios a seu favor e que estes poderiam ser aferidos mediante prova testemunhal em audiência de justificação, sendo de fácil compreensão se concluir que eventual ofensa à posse pelos agravados, se comprovado, causa prejuízo ao agravante, que não pode exercer sua posse justa pelo indeferimento precoce da liminar.
Ademais, eventual determinação de realização de audiência de justificação apenas no mérito deste recurso acarretaria em anulação de maior quantidade de atos processuais praticados, o que traria menos celeridade à ação e prejudicaria ainda mais ambas as partes.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, suspendendo-se, por consequente, os efeitos e fundamentos da decisão agravada e, de ofício, determino a realização de audiência de justificação, na forma do art. 562, segunda parte, do CPC/2015 e com amparo no art. 9o, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal.
Oficia-se o juízo a quo para ciência desta decisão e que preste informações em 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora